Tribunal: TJSP
Processo: 2224054-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Execução de título extrajudicial - Pessoa jurídica – Instituição filantrópica sem escopo lucrativo – Inviabilidade de apreciação em segunda instância de pedidos subsidiários não analisados pelo Juízo a quo – Necessidade de prévio exame em decisão fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Não conhecimento.

EXECUÇÃO DE TÍTULO

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Execução de título extrajudicial - Pessoa jurídica – Instituição filantrópica sem escopo lucrativo – Inviabilidade de apreciação em segunda instância de pedidos subsidiários não analisados pelo Juízo a quo – Necessidade de prévio exame em decisão fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Não conhecimento.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Determinação de bloqueio de ativos financeiros - Entidade reconhecida como Beneficente de Assistência Social - Impenhorabilidade do faturamento - Inteligência do art. 833, IX, do CPC e da ADPF no 275 do STF – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224054-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ, é agravado SUPERMED COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conhece-se o
recurso em parte e, na parte conhecida, dá-se provimento. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224054-51.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 41021
2
VOTO No 41021
AGRV. No 2224054-51.2019.8.26.0000
COMARCA: Jacareí (3a V. Cível)
AGVTE.: Santa Casa de Misericórdia de Jacareí (Exctda.)
AGVDA.: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e
Hospitalares Ltda. (Exqte.)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Execução de título
extrajudicial - Pessoa jurídica Instituição filantrópica sem
escopo lucrativo Inviabilidade de apreciação em segunda
instância de pedidos subsidiários não analisados pelo Juízo a
quo Necessidade de prévio exame em decisão fundamentada
em primeiro grau, sob pena de supressão de instância Não
conhecimento.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Determinação
de bloqueio de ativos financeiros - Entidade reconhecida como
Beneficente de Assistência Social - Impenhorabilidade do
faturamento - Inteligência do art. 833, IX, do CPC e da ADPF
no 275 do STF Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido pela
Santa Casa de Misericórdia de Jacareí em execução de título
extrajudicial (duplicatas no 8209154U, no valor de R$17.482,53, com
vencimento em 17.09.2018, no 8210200U, no valor de R$11.360,85,
com vencimento em 19.09.2018, fls. 41) intentada por Supermed
Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.,
contra r. decisão reproduzida a fls. 37/38 que, dentre outras
providências, determinou nova tentativa de bloqueio de ativos
financeiros da executada pelo sistema Bacen Jud e de bens pelo
sistema Renajud.
Alega o nosocômio em resumo que (1) é entidade
filantrópica sem fins lucrativos reconhecida como de Utilidade Pública e
portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224054-51.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 41021
3
concedido pelo Ministério da Saúde - CEBAS, (2) todos os seus recursos
são destinados a atender, direta ou indiretamente, os fins determinados
em sua Carta Compromisso, (3) possui relevante função social, (4) vive
às expensas de repasses de verbas públicas, (5) enfrenta grave crise
financeira comprovada pelos balanços patrimoniais e matérias de
cunho jornalístico juntados aos autos, (6) o entendimento do Tribunal
Bandeirante é uníssono acerca da concessão da benesse a sociedades
sem fins lucrativos, (7) recentemente o Supremo Tribunal Federal, em
decisão do Min. Alexandre de Moraes, deferiu a gratuidade da justiça
em favor da autora nos autos da Reclamação RCL 31727, (8) o
magistrado singular baseou-se em informações extraprocessuais
genéricas para formar sua convicção e (9) as entidades de “Misericórdia”
do país possuem o ônus de subsidiar o Sistema Único de Saúde SUS
com suas rendas extras, sejam estas de doações, de planos de saúde
próprio ou de rendas com imóveis alugados (fls. 01/14).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento para que
seja concedido o benefício da justiça gratuita e declarada a
impenhorabilidade dos rendimentos auferidos.
Não consta oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça.
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação, concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações (fls.
125/126) e a agravada respondeu combatendo a impenhorabilidade dos
bens da autora e a gratuidade da justiça, pedindo a aplicação de multa
por litigância de má-fé (fls. 128/139).
É o relatório.
2. O recurso há de ser conhecido em parte e, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224054-51.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 41021
4
parte conhecida comporta provimento, conforme adiante se equacionará.
3. De feito, eventual pedido da agravante sobre a
gratuidade da justiça não foi apreciado pelo MM. Juízo a quo, o que
impede esta esfera ad quem de emitir qualquer pronunciamento acerca
de tal questão, sob pena de restar caracterizada a supressão de
instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de
jurisdição inerentes ao devido processo legal.
Discorrendo sobre o princípio do duplo grau de
jurisdição, ensina o renomado Professor CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“O primeiro reflexo prático do princípio do duplo
grau de jurisdição consiste no veto às avocações, que nos processos
administrativos se admitem: como é inerente à garantia constitucional
do juiz natural, todas as causas se propõem exclusivamente perante o
juiz que seja competente segundo os ditames da Constituição ou da lei,
sendo excluída qualquer alteração dessas regras mesmo pelos mais
elevados tribunais do país (supra, nn. 80-81). Só se tem acesso aos
tribunais quando, proferida a decisão pelo órgão competente, houver
recurso da parte
salvo os casos de competência originária ou de
remessa oficial (art. 475), que são excepcionais e também decorrem
sempre do direito dispositivo. Fora disso, o julgamento feito com
supressão de grau jurisdicional é infringente às próprias normas sobre
competência e à garantia do juiz natural” (Instituições de Direito
Processual Civil. 1a edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2001,
volume I, págs. 238/239).
Vale dizer, em princípio, que os recursos somente
podem ser interpostos contra decisão de órgão inferior, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224054-51.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 41021
5
admitindo recursos per saltum.
Daí verificar tratar-se de questão ainda não
formulada ou decidida pelo douto Juízo a quo, o que impede este E.
Tribunal, em atuação per saltum, emitir pronunciamento meritório
dispensando a prévia manifestação do Juiz natural da causa.
Assim, pode-se afirmar a inexistência de decisão
interlocutória suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à
parte. Nada impede, pois, caso o pedido de diferimento para pagamento
das custas e despesas processuais ao final da ação, no momento azado,
sejam indeferido pelo Juízo a quo, a agravante maneje oportuno agravo
buscando a eventual reforma do decisum, sem que haja ofensa às
normas magnas e infraconstitucionais de competência.
Outra fonte de boa consulta discorre:
“As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau
não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento
recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo
grau de jurisdição” (JTA 111/307, apud Negrão, Theotonio e Gouvêa,
José Roberto Ferreira. CPCLPV. 38a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual.
até 16.02.2006, p. 627, nota 7a ao art. 515 do CPC).
A jurisprudência, em casos análogos, copiosamente
tem assentado que:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inocorrência. Apreciação de pedido não examinado em primeira
instância. Impossibilidade de apreciação “per saltum”, por indevida
supressão de instância. Ofensa ao princípio do duplo grau de
jurisdição. Embargos rejeitados.” (TJSP-38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224054-51.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 41021
6
2147407-15.2019.8.26.0000/50000-São Paulo, J. 30.10.2019, vu, Rel.
Des. FERNANDO SASTRE REDONDO, voto no 22336).
“Execução por quantia certa de título extrajudicial -
Arresto - Medida urgente requerida pela exequente - Admissibilidade,
com respaldo no art. 799, inciso VIII, c.c. os arts. 294 e seguintes do
novo CPC - Arresto nos autos de inventário de bens de sócio da pessoa
jurídica executada, falecido no ano de 2009 - Prática de atos de
comércio em nome da executada no ano de 2017 - Fraude a ser
escrutinada, pois, teoricamente, a sociedade teria se dissolvido com a
morte do sócio - Decisão que ainda não enfrentou a controvérsia, a ser
investigada em contraditório - Medida urgente adequada, se há ativos
financeiros a serem levantados nos autos do inventário - Interesse de
menor também a ser sopesado - Exame vedado ao tribunal acerca do
contraditório, sob pena de julgamento "per saltum" - Recurso conhecido
em parte e desprovido.” (TJSP-12a
Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento n° 2256737-78.2018.8.26.0000-São José do Rio Preto,
J. 31.05.2019, vu, Rel. Des. CERQUEIRA LEITE, voto n° 34191).
De rigor, assim, aguardar-se o pronunciamento
singular acerca de eventual pedido de gratuidade e ou de diferimento
para pagamento das custas e despesas processuais ao final da ação,
sob pena de supressão de grau jurisdicional.
4. In casu, conforme se depreende do documento de
fls. 58 a agravante é entidade beneficente de assistência social
reconhecida pelos Poderes Públicos, exercente de atividade filantrópica
em pleno e regular funcionamento, tendo sua beneficência declarada
pela Portaria no 1293, de 21.08.2018, Secretaria de Atenção à Saúde do
Ministério da Saúde.
A fls. 70/120 apresentou convênio havido com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224054-51.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 41021
7
município sede do nosocômio, com repasse de valores da dotação
orçamentária do ente público e de verbas federais por ele recebidas
para esse fim.
Há a fls. 121 declaração de convênio de obrigação
contínua e provida com recursos provenientes de repasse mensal do
Ministério da Saúde (Teto Média e Alta Complexidade). São indicados
nos balanços patrimoniais de fls. 65/67 valores a serem recebidos sob
rubricas de SUS-contratualização a receber e PMJ-recurso próprio
vinculado a receber.
Consoante regra insculpida no artigo 833, inciso IX,
do CPC (reprodução ipsis litteris do artigo 649, IX, do CPC de 1973),
são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições
privadas
para
aplicação compulsória
em
educação,
saúde
ou
assistência social.
Regra a Carta Magna em seu artigo 197 que as
ações e serviços de saúde podem ser executados através de terceiros,
pessoa física ou jurídica de direito privado. Estando regulamentado pelo
artigo 199, § 1o, que “as instituições privadas poderão participar de
forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”.
A propósito anota Teresa Arruda Alvim Wambier:
“(...) Nestas áreas mencionadas no dispositivo é mais
comum a destinação de recursos públicos para entidades privadas do
terceiro setor (Organizações Sociais OS, Organizações da sociedade
civil de interesse público OCIP, etc.), daí sua razão de ser: evitar que
recursos públicos, destinados a estas entidades para a realização de
políticas públicas, possam ser objeto de penhora. É certo, porém, que
recursos públicos de forma geral são, em princípio, impenhoráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224054-51.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 41021
8
independentemente da área em que sejam aplicados, mesmo que em
mãos de particulares. (...)” (Primeiros comentários ao novo código de
processo civil: artigo por artigo, Coordenação Teresa Arruda Alvim
Wambier...[et al.], 1a ed.- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015).
Precedente jurisprudencial idôneo aponta o alcance
preciso da norma legal que rege o tema, in verbis:
“PRELIMINAR - Alegação de nulidade - Ausência de
intimação prévia à penhora - Inocorrência- Sistemática do CPC/15 que
impõe a impugnação diferida da penhora, a fim de garantir sua
eficácia - Preliminar rejeitada. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação
monitória - Penhora de valores relativos a convênio firmado com a
Municipalidade - Inadmissibilidade - Art. 833, IX do CPC -
Demonstração que a verba possui origem pública e é destinada ao
custeio de exames de ressonância magnética - Impenhorabilidade
verificada - Decisão reformada Recurso provido.” (TJSP-23a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
instrumento
no
2180246-
93.2019.8.26.0000-Barretos, J. 14.10.2019, v.u., Rel. Des. J.B.
FRANCO DE GODOI, voto no 46368).
“IMPENHORABILIDADE - Penhora sobre crédito
havido perante a Prefeitura - Alegação de prejuízo no repasse de verba
destinada à saúde - Risco ao desenvolvimento da atividade hospitalar -
Menor onerosidade do devedor - Impenhorabilidade prevista no artigo
833, inciso IX, do Código de Processo Civil - Constrição afastada: É de
rigor o afastamento da penhora que recaiu sobre verba oriunda de
repasse de recurso público destinado à saúde, a teor do que dispõe o
artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, devendo ser aplicado
o princípio da menor onerosidade ao devedor. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP-13a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224054-51.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 41021
9
2136320-62.2019.8.26.0000, J. 01.08.2019, v.u., Rel. Des. NELSON
JORGE JÚNIOR, voto no 18297).
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE
RECEITAS
PÚBLICAS
POR
DECISÕES
JUDICIAIS.
CRÉDITOS
TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.
INDEPENDÊNCIA
ENTRE
OS
PODERES
E
LEGALIDADE
ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que
determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob
a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para
satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade
orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de
poderes (art. 2o c/c art. 60, § 4o, III, da CF), o princípio da eficiência da
Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da
continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente
firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e
julgada procedente”. (STF-Plenário, ADPF 275-PB, J. 17.10.2018, Rel.
Min. ALEXANDRE DE MORAES).
Daí que, sopesadas as circunstâncias declinadas e
preservada a convicção do douto Juízo singular, impõe-se a reforma da
r. decisão combatida.
5. Não há falar em condenação da agravante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé posto não estarem
configurados na peça recursal quaisquer dos incisos elencados no art.
80 do Código Processual Civil.
6. Isto posto conhece-se o recurso em parte e, na
extensão
conhecida,
dá-se
provimento
para
reconhecer
a
impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos pela agravante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224054-51.2019.8.26.0000 - Jacareí - Voto no 41021
10
aplicação compulsória em atendimentos de assistência à saúde.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica